Tribunal: STF
Processo: RHC 260093
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Progressão de regime. Exame criminológico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Augusto de Araújo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.011.260/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 15).



    O recorrente cumpre pena de 06 anos, 06 meses e 28 dias de reclusão de reclusão, atualmente em regime semiaberto. No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial e determinou a realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo da progressão de regime (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o cabimento da progressão de regime, porquanto preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo. Aduz a inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024. Requer que seja mantida a progressão para o regime aberto e, subsidiariamente, que seja realizado o exame criminológico de forma virtual ou no fórum da cidade.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    A questão posta a deslinde refere-se à aferição de requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792 /2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Parquet, entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 14/15):



    O atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo atualizado do sentenciado não são documentos suficientes e idôneos a uma análise aprofundada acerca do preenchimento do requisito subjetivo. A isto se presta o exame criminológico. 



    Conforme anotado acima, trata-se de condenado com histórico criminal desfavorável (porte de entorpecente, em data recente reabilitado em 19/10/2024 fls. 23), reincidente em crime doloso e crime equiparado a hediondo, o que demonstra nitidamente a necessidade de melhor avaliação da personalidade do agravado, que é voltada à reiteração delitiva. 



    Vale destacar que, não se trata de julgar novamente a conduta do sentenciado. O que ocorre é que não se pode perder de vista é que o sentenciado tem nítida personalidade voltada à prática delitiva. Além de já ter praticado dois crimes de tráfico, portava drogas na cadeia enquanto cumpria pena, necessitando de melhor avaliação do requisito subjetivo.



    O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), in verbis: "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." 



    Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto.



    (...)



    Por outro lado, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem invocou elementos concretos recentes do curso da execução, citando a prática de falta grave pelo apenado, fundamento apto para afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Dos autos da execução no site da Corte estadual, vê-se que o paciente estava na posse de substâncias entorpecentes dentro do estabelecimento prisional, tendo a falta grave sido reabilitada em 19/10/2024, o que, segundo os precedentes já citados, constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime e determinar a realização de exame criminológico.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente